Tribunal: TJDFT
Processo: 0733886-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Bem de família. Entidade familiar. Conceito que abarca familiares próximos. Irmã. Proprietário. Residência no imóvel. Desnecessidade. Cláusula de renúncia. validade no caso concreto. ausência. Penhora sem expropriação. Possibilidade. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto ante decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora do imóvel indicado pela Agravante por considerá-lo bem de família.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o bem indicado pela Agravante à penhora se enquadra como bem de família e se pode ser penhorado.
III. Razões de decidir
3. Considera-se bem de família protegido de expropriação o único imóvel que se destina à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, na forma do art. 1o da Lei n. 8.009/1990.
4. O conceito de entidade familiar para fins de caracterização do bem de família, tem sido estendido para abarcar familiares próximos do devedor, como irmãos, inexistindo necessidade de que o proprietário resida no imóvel.
5. A existência de outros imóveis de titularidade do devedor não afasta a proteção legal do único imóvel designado como bem de família, conforme interpretação que se extrai do art. 5o, parágrafo único, da Lei n. n. 8.009/1990.
6. A cláusula contratual de renúncia à impenhorabilidade do bem de família não encontra respaldo na Lei n. 8.009/1990, que prevê, em seu art. 3o, as hipóteses em que a impenhorabilidade poderá ser afastada.
7. É admissível permitir a constituição e registro do gravame sobre o bem de família, desde que vedada a expropriação, a fim de proteger o direito à moradia do devedor e familiares e de resguardar o credor de eventual fraude à execução.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “É admissível a penhora do bem de família a fim de proteger o direito à moradia do devedor e familiares e, simultaneamente, resguardar o credor de eventual fraude à execução, vedada, contudo, a expropriação.”
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 8.009/90, arts. 1o, 3o, incs. II, III, IV, V, VI e VII, 5o, parágrafo único. CPC, art. 190. CF, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.669.123/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 15.03.2018. STJ, REsp n. 1.095.611/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 17.03.2009. STJ, AgInt no REsp n. 2.066.977/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.10.2023. TJDFT, AI n. 0717321-69.2022.8.07.0000, Rel(a). Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 13.10.2022. TJDFT, AI n. 0752561-90.2020.8.07.0000, Rel(a). Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05.08.2021. TJDFT, AI n. 0724109-31.2024.8.07.0000, Rel(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 07.11.2024. TJDFT, AI n. 0738298-82.2022.8.07.0000, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 21.03.2023.